Tribunal: STF
Processo: AI 284720
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
público estadual. Vencimentos. Cálculo do adicional da sexta-parte.
Interpretação de legislação local. Agravo regimental não provido.
Aplicação da súmula 280. Não cabe RE que teria por objeto alegação
de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou,
até, inobservância de direito local, seria apenas indireta à
Constituição da República